Tribunal: STF
Processo: RE 566551
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À 
   ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS CRÉDITOS.  DECISÃO COM 
   FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 

1. 	A decisão 
   recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário 
   desta Corte (RE 370.682/SC e RE 353.657/RS), no sentido de que 
   não há direito à utilização dos créditos do IPI no que tange às 
   aquisições insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota
   zero.
2.	Agravo regimental improvido.